Tribunal: STF
Processo: Rcl 82832
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO RECLAMADO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 485 DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.